Tribunal: TJDFT
Processo: 0749908-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749908-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFIC JUNIOR EDUCACAO CORPORATIVA LTDA AGRAVADO: RAFAEL LACERDA GOMES DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (contrato de prestação de serviços de mentoria empresarial – R$ 143.815,13), declinou a competência para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, reconhecendo a natureza consumerista da relação e a competência absoluta do foro do domicílio do réu. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a relação jurídica sob exame não possui natureza de consumo, mas empresarial, por se tratar de contrato de mentoria firmado entre pessoas jurídicas com objetivo produtivo; 2) o agravado contratou os serviços visando à expansão de suas atividades empresariais, não sendo destinatário final dos serviços prestados; 3) a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, conforme art. 63 do CPC e Súmula 335/STF; 4) a decisão agravada desconsiderou que o contrato foi livremente pactuado entre partes capazes e em igualdade de condições, inexistindo hipossuficiência a justificar a aplicação do CDC; 5) há risco de dano grave, pois o envio dos autos a Sobradinho/DF causará prejuízo à celeridade processual e à economia processual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja definida a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em observância à cláusula de eleição de foro, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a fornecedora propôs a ação no foro do seu próprio domicílio, olvidando que, por se tratar de vínculo consumerista, e, estando o consumidor no polo passivo, deveria ter sido proposta no foro do domicílio deste último, sendo imperioso reconhecer que NÃO PODE PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO (OU A "RENÚNCIA" AO FORO DO CONSUMIDOR) INSTITUÍDO EM CLARO PREJUÍZO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. (...) E, no caso, verifico a presença de pessoa física no polo passivo da relação contratual, não havendo prova suficiente de que o agravado tenha agido como pessoa jurídica ou em benefício direto de atividade empresarial formalmente constituída. Assim, na dúvida sobre a natureza da relação, prevalece a presunção em favor da parte mais vulnerável, sendo absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor. No mesmo sentido: (...) Admite-se a declinatoria fori ex officio na demanda cujo polo passivo é ocupado pelo consumidor, caso em que a competência, embora territorial, tem natureza absoluta (TJDT - IRDR 17, ac. 1.401.093). (Acórdão 2053624, 0715870-04.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator